Tribunal: TCU
Processo: 000.515/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 282023, modalidade Pregão e Uasg 200109 (Objeto: prestação de serviços de Monitoramento Eletrônico de Faixas de Rolamento, com processamento, análise, leitura automática de placas (OCR) e encaminhamento de imagens conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1026/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 000.515/2024-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Talentech - Tecnologia Ltda. 1.2. Órgão/Entidade: Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: Adriano Rogerio de Souza (250343/OAB-SP) , representando Talentech - Tecnologia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.7.1. dar ciência ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 28/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência de carta de solidariedade do fabricante dos equipamentos, prevista no item 4.5 do edital, sem justificativas adequadas, contrariando o art. 41, inc. IV, da Lei 14.133/2021 e o Acórdão 3018/2020-TCU-Plenário , Relator Ministro Augusto Sherman; 1.7.2. informar ao Departamento de Polícia Rodoviária Federal e ao representante o inteiro teor desta deliberação; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal.